Tribunal: TJSP
Processo: 2050021-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE - decisão agravada de rejeição da impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente da agravante – agravante que optou por apresentar pedido de reconsideração de decisão anterior de rejeição da alegada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE - decisão agravada de rejeição da impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente da agravante – agravante que optou por apresentar pedido de reconsideração de decisão anterior de rejeição da alegada impenhorabilidade – preclusão temporal – agravo não conhecido.